Tribunal: TJMT
Processo: 1013081-55.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 1013081-55.2019.8.11.0000
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: LEILA PERES DE CASTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id 64693983) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 47878966):
“CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - PRAZO DE VALIDADE – SUSPENSÃO – ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR No 614, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2019 – EXPIRAÇÃO DOS PRAZOS DOS DECRETOS DE CALAMIDADE FINANCEIRA - ONEROSIDADE EXCESSIVA – PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O art. 24 da Lei Complementar no 614, de 05 de fevereiro de 2019 aponta que a suspensão do prazo de validade do certame perdurará enquanto o Estado estiver impedido de realizar nomeações. 2. A fim de comprovar a impossibilidade financeira, é necessário rememorar a existência do Decreto no 07, de 17 janeiro de 2019, que declarou o Estado em calamidade financeira, cujo prazo de validade era de 06 (seis) meses. Referido Decreto foi prorrogado, por mais 120 (cento e vinte) dias (Decreto no 176, de 17 de julho de 2019). 3. Assim, considerando que ao tempo da publicação do Decreto no 07, de 17 de janeiro de 2019 faltavam aproximadamente 08 (oito) meses para o vencimento do prazo de validade do concurso, e tendo este voltado a correr com o término do prazo de prorrogação da suspensão (Decreto no 176, de 17 de julho de 2019), tal sendo 17 de dezembro de 2019, a Administração Pública está, ainda, dentro do prazo de validade do concurso, o que torna a nomeação do candidato dentro do número de vagas vinculada à sua discricionariedade. 4. Discricionariedade administrativa quanto ao momento de nomeação do candidato. 5. Há de se considerar que a recusa do ESTADO DE MATO GROSSO em promover a nomeação do Impetrante encontra sustentáculo em decisão do Supremo Tribunal Federal que, ao estabelecer os quatro vetores hermenêuticos a serem considerados no momento de justificar o ato acoimado coator. 6. Nada obstante, necessário a aplicação do princípio da colegialidade, considerando o entendimento firmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, que considerou como não cabalmente demonstrada a situação excepcional justificadora da não nomeação do Impetrante. 7. Segurança concedida.” (TJMT, MS 1013081-55.2019.8.11.0000, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 04/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 53324968 foram rejeitados, conforme acórdão id 60890474.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, aduzindo que o acórdão deve ser reformado, uma vez que o certame não foi prorrogado de forma justificada, ressaltando que “o Estado de Mato Grosso não realizou as nomeações em razão do estado de calamidade financeira, que foi agravado pela crise do Covid-19.”.
Afirma que a não prorrogação do concurso obedece à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000).
Assevera que a jurisprudência invocada no acórdão recorrido não deve ser observada, sendo necessária a realização do distinguishing, uma vez que há uma peculiaridade em razão do estado de calamidade financeira, reforçado pela crise do Covid-19.
Verbera que o acórdão afrontou o artigo 489, § 1o, IV do CPC em razão de não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, bem como aponta a existência de dissídio jurisprudência.
Em relação ao mérito recursal, diz que há ofensa ao artigo 22, parágrafo único, I da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o cenário de crise fiscal em que o Recorrente atravessa impõe a redução de despesas, e não a criação de novos gastos.
Elenca que restaram violados os seguintes dispositivos:
“(i) Art. 1o da LC n. 101/2000;
(ii) Art. 16 da LC n. 101/2000;
(iii) Art. 20, II, “c” da LC n. 101/2000;
(iv) Art. 22, parágrafo único, inc. IV da LC n. 101/2000;
(v) Art. 59, III da LC n. 101/2000;
(vi) Art. 347, I do CPC/2015;
(vii) Art. 489, §1o, IV c/c art. 1.022, II, todos do CPC/2015”.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidão id 65480959.
No id. 65763995, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Contrarrazões no id. 69472487-TJ
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do Recurso de Embargos de Declaração, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões do Recurso Especial, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado. 3. ‘A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado’ (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013).
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, em que que se discute sobre a omissão referente a suspensão automática da validade de concursos homologados enquanto a Administração Pública estiver legalmente impedida de fazê-lo (artigo 24 da Lei Complementar Estadual n. 614/2019), não foi decida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões do Recurso Especial, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Ademais, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. ESTATURA MÍNIMA. MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.
I - Na origem, cuida-se de mandado de segurança objetivando o direito prosseguir nas demais fases do concurso público para provimento de cargos efetivos do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares do Distrito Federal, na especialidade Serviço Social, eis que fora eliminada do certame por não possuir altura mínima. Na sentença, concedeu-se a segurança. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a sentença foi mantida.
II – [...] V - Outrossim, o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, in casu, Lei n. 7.479/1986, o que implica na inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 do STF, que assim dispõe: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Nesse sentido: AgInt no REsp 1324535/DF, 2012/0105475-2, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017.
VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1419534/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019) (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação aos artigos 1o, 16, 20, inciso II, “c”, 22, parágrafo único, inciso IV, e 59, inciso III, todos da Lei Complementar n. 101/2000 e 347, inciso I, do CPC, o Recorrente defende que o certame não foi prorrogado de forma justificada, ressaltando que “o Estado de Mato Grosso não realizou as nomeações em razão do estado de calamidade financeira, que foi agravado pela crise do Covid-19.”, bem como que a não prorrogação do concurso obedece à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Todavia, nada obstante o acima transcrito, é certo que esta Colenda Turma já firmou entendimento quanto a impossibilidade de suspensão do referido concurso público, ao passo que a limitação orçamentária e financeira apontada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para não promover a nomeação do Impetrante, deve estar cabalmente produzida nos autos. Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO DO DETRAN /MT – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DOIS ANOS, PRORROGÁVEL UMA VEZ, POR IGUAL PERÍODO – CF, ART. 37, III – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO – TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.099/MS (TEMA 161) – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM CONCEDIDA. O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança visando nomeação em concurso público, por se tratar de ato privativo do Governador do Estado. Afigura-se ilegítima a suspensão do prazo de validade do concurso público regido pelo Edital 01/2015 – DETRAN /MT, homologado em 4/9/2015, com prazo de validade de dois (2) anos, que fora prorrogado por mais dois, expirando em 4/9/2019, pois já ultrapassado o prazo máximo de 4 anos, nos termos do art. 37, III, da CF. Caso em que o Impetrante logrou aprovação no concurso público para cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito – Atendimento – Sinop no Departamento Estadual de Trânsito (Edital no 01/2015), no qual havia previsão de 20 (vinte) vagas. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas (RE 598.099/MS). O Impetrado se limitou a discorrer sobre percalços orçamentários e financeiros que o teriam impedido de proceder a nomeação, sem trazer qualquer comprovação do aduzido, o que não permite reconhecer a exceção alegada. (N.U 1013182-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO. Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida.
(N.U 1012827-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)
Ante o exposto, em sintonia com os entendimentos recentemente firmados por esta Corte de Justiça, e em respeito ao princípio da colegialidade, ressalvo o meu entendimento, para CONCEDER A SEGURANÇA, com efeitos financeiros a partir do julgamento do presente mandamus.”
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DETERMINADA PELA CORTE A QUO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES LANÇADAS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO.
1. Conforme se extrai dos autos, o impetrante, ora agravado, foi aprovado em 1o (primeiro) lugar no certame que previa uma única vaga para a lotação pretendida. Assim, a ausência de outros aprovados com melhor classificação e a existência de vaga editalícia impõe a nomeação e posse do impetrante, conforme a jurisprudência deste STJ e a do STF.
2. O dever de nomeação não é absoluto, podendo ser afastado, motivadamente, em situações que caracterizem fato justo superveniente, imprevisibilidade, gravidade e necessidade - o que não foi comprovado pelo recorrente.
3. Infirmar tais conclusões demandaria o inevitável revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, à luz do enunciado da Súmula 7/STJ.
4. [...] 5. A insurgência baseia-se em alegada divergência jurisprudencial acerca do art. 22, parágrafo único, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme julgados do STJ e do STF. Todavia, a incidência da Súmula 7/STJ sobre a questão de mérito prejudica a análise do alegado dissídio.
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1791367/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020) (g.n.)
Ademais, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, de que, o que impõe a incidência da Súmula 83 do STJ, a qual preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. FALTA DE ADEQUAÇÃO ÀS CONDICIONANTES PREVISTAS NO RE 598.099/MS.
1. [...] 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou orientação de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público possuem direito líquido e certo à nomeação, até o prazo de validade do certame.
3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, "a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito" (RMS 57.565/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/8/2018).
4. No caso, verifica-se que a justificativa da administração pública para deixar de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital do certame em questão não se reveste de nenhuma dessas características, sustentando-se na alegação genérica de crise financeira e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. Em casos semelhantes ao dos autos, com origem no mesmo certame público, esta Corte vem reconhecendo o direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RMS 58.381/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020) (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de estar de acordo com a jurisprudência da corte superior, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário interposto nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 1013081-55.2019.8.11.0000
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: LEILA PERES DE CASTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id 64680976) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 47878966):
“– CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - PRAZO DE VALIDADE – SUSPENSÃO – ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR No 614, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2019 – EXPIRAÇÃO DOS PRAZOS DOS DECRETOS DE CALAMIDADE FINANCEIRA - ONEROSIDADE EXCESSIVA – PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O art. 24 da Lei Complementar no 614, de 05 de fevereiro de 2019 aponta que a suspensão do prazo de validade do certame perdurará enquanto o Estado estiver impedido de realizar nomeações. 2. A fim de comprovar a impossibilidade financeira, é necessário rememorar a existência do Decreto no 07, de 17 janeiro de 2019, que declarou o Estado em calamidade financeira, cujo prazo de validade era de 06 (seis) meses. Referido Decreto foi prorrogado, por mais 120 (cento e vinte) dias (Decreto no 176, de 17 de julho de 2019). 3. Assim, considerando que ao tempo da publicação do Decreto no 07, de 17 de janeiro de 2019 faltavam aproximadamente 08 (oito) meses para o vencimento do prazo de validade do concurso, e tendo este voltado a correr com o término do prazo de prorrogação da suspensão (Decreto no 176, de 17 de julho de 2019), tal sendo 17 de dezembro de 2019, a Administração Pública está, ainda, dentro do prazo de validade do concurso, o que torna a nomeação do candidato dentro do número de vagas vinculada à sua discricionariedade. 4. Discricionariedade administrativa quanto ao momento de nomeação do candidato. 5. Há de se considerar que a recusa do ESTADO DE MATO GROSSO em promover a nomeação do Impetrante encontra sustentáculo em decisão do Supremo Tribunal Federal que, ao estabelecer os quatro vetores hermenêuticos a serem considerados no momento de justificar o ato acoimado coator. 6. Nada obstante, necessário a aplicação do princípio da colegialidade, considerando o entendimento firmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, que considerou como não cabalmente demonstrada a situação excepcional justificadora da não nomeação do Impetrante. 7. Segurança concedida.” (TJMT, MS 1013081-55.2019.8.11.0000, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 04/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 53324968 foram rejeitados, conforme acórdão id 60890474.
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário com pedido de atribuição do efeito suspensivo, aduzindo que o acórdão deve ser reformado, uma vez que o certame não foi prorrogado de forma justificada, ressaltando que “o Estado de Mato Grosso não realizou as nomeações em razão do estado de calamidade financeira, que foi agravado pela crise do Covid-19.”.
Afirma que restaram violados os artigos “2o, 37 e 169, todos da CF/88 e art. 1o; art. 16; art. 20, II, c; art. 22, parágrafo único, inc. IV; art. 59, III - todos da LC n. 101/2000”, além dos artigos 38 e 97 da Constituição Federal, uma vez que a não convocação do candidato é plenamente justificável ante o estado de calamidade financeira, agravado pela pandemia COVID-19, devendo ser caracterizada como situação excepcional, nos termos do Tema 161 do STF.
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidão id 65480959.
No id. 65763995, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Contrarrazões no id. 69472485-TJ.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – Tema 161/STF
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação aos artigos 2o, 38, 97 e 169 da Constituição Federal, está amparada na alegação de que o caso em análise não se amolda ao clássico entendimento do STF segundo o qual “os aprovados dentro do número de vagas têm direito subjetivo à nomeação” (Recurso Extraordinário 837.311), uma vez que, há uma peculiaridade que o distingue dos casos que embasaram aquele entendimento: o estado de calamidade financeira, reforçada pela crise do Covid-19.
No julgamento do recurso Leading Case 598.099/MS (Tema 161) o Supremo Tribunal Federal concluiu que “Nomeação de candidato classificado entre as vagas previstas no edital de concurso público” e, reconheceu a repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 2. Direito líquido e certo à nomeação do candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público. 3. Oposição ao poder discricionário da Administração Pública. 4. Alegação de violação dos arts. 5o, inciso LXIX e 37, caput e inciso IV, da Constituição Federal. 5. Repercussão Geral reconhecida.” (RE 598099 RG, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/04/2009, DJe-040 DIVULG 04-03-2010 PUBLIC 05-03-2010 REPUBLICAÇÃO: DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-05 PP-01004 ) (g.n.)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso quanto a este item, por aplicação da sistemática de repercussão geral.
Ademais, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Quanto à alegação da peculiaridade que o distingue dos casos que embasaram o entendimento do Leading Case 598.099/MS (Tema 161), qual seja, o estado de calamidade financeira, reforçada pela crise do Covid-19, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 598.099/MS (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 161), acerca do direito à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1219534 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII